Tribunal: TJDFT
Processo: 0015310-97.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
I – O indeferimento da produção de prova pericial considerada necessária para a solução da controvérsia configura inequívoco cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa.
II – Deu-se provimento ao recurso.